Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC). RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479).
2. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, apesar de não participar da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento, pelo agente financeiro, do dever de conferir segurança em suas operações e agir com zelo e diligência.
3. Considerando que a autora teve descontado, de forma indevida, valores em sua conta bancária, por um longo período, em razão de uma conduta negligente do banco quanto ao dever de diligência relativo à análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada pelo contratante, tem-se por caracterizado o dano de ordem moral, passível de ser indenizado.
4. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo certo que o valor da verba honorária guarda correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, sendo, pois, compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora.
5. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.